Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. DANOS À MERCADORIA. DECADÊNCIA AFASTADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ENTREGA DO BEM AVARIADO OU MONTANTE EQUIVALENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a transportadora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 28.350,00, em razão de avarias em mercadorias transportadas, conforme Nota Fiscal n. 11.524, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até 31/8/2024, quando passaria a ser aplicada exclusivamente a SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito da autora em razão do aceite das mercadorias sem ressalvas pelo destinatário; (ii) estabelecer se a transportadora deve ser exonerada da responsabilidade pelos danos, à vista do mau acondicionamento das mercadorias e das recusas na entrega; e (iii) determinar se, havendo condenação a ressarcir o dano no valor da nota fiscal, a mercadoria avariada pode ser entregue à transportadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 754 do Código Civil prevê que o destinatário deve apresentar eventuais reclamações no momento do recebimento da mercadoria, sob pena de decadência, salvo se os danos não forem perceptíveis de imediato, hipótese em que a reclamação pode ser feita em até dez dias. No caso, a regra de decadência tem aplicação restrita à relação jurídica entre o transportador e o destinatário dos produtos, o qual de imediato se recusou a receber a mercadoria avariada.
4. As provas demonstram que os danos às mercadorias decorreram do transporte inadequado, especialmente pela forma de empilhamento das chapas metálicas, que gerou empenamento. A responsabilidade objetiva da transportadora decorre do art. 749 e do art. 750 do Código Civil, que impõem ao transportador o dever de garantir a integridade da mercadoria até a entrega ao destinatário.
5. A mera alegação de que a embalagem era inadequada não exime a transportadora de sua responsabilidade, pois o art. 746 do Código Civil determina que, caso a mercadoria esteja mal acondicionada, cabe ao transportador recusá-la, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A indenização por danos materiais deve observar os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa. Sendo possível o aproveitamento das mercadorias avariadas pela remetente, seja para revenda ou reutilização na confecção de novos produtos, 7. Diante da impossibilidade de aferir o valor residual das mercadorias avariadas, é razoável que estas sejam restituídas à transportadora ou, caso inviável a devolução, que seja compensado na indenização determinada o importe equivalente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento:
1 A regra de decadência prevista no art. 754 do Código Civil aplica-se exclusivamente à relação entre destinatário e transportador, não alcançando a relação entre remetente e transportador.
2 A responsabilidade civil do transportador por danos às mercadorias transportadas é objetiva e decorre do dever de conduzir os bens ilesos ao destino, conforme os arts. 749 e 750 do Código Civil.
3 A inadequação da embalagem da mercadoria não exime a transportadora de responsabilidade, salvo se esta recusar o transporte, nos termos do art. 746 do Código Civil.
4 A indenização por danos materiais deve respeitar os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo cabível a restituição da mercadoria avariada ao transportador ou, caso não seja possível, a compensação na indenização determinada o importe equivalente.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 746, 749, 750 e 754; Lei n. 11.442/2007, art. 12, II e parágrafo único.